Tribunal: TJDFT
Processo: 0700212-56.2024.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO MAJORANTE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE.
I - Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto quando o acervo probatório, notadamente declarações da vítima e foto das lesões, demonstra que o réu empregou grave ameaça e violência para subtrair a bolsa da vítima.
II - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
III – Comprovado que o réu carregava consigo um facão e com ele ameaçou a vítima, embora tenha negado a ameaça e alegado que o portava para proteção pessoal, a majorante do crime de roubo, relativa ao uso de arma branca, restou evidentemente demonstrada.
IV - Recurso conhecido e não provido.